Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PREÇO ABAIXO DO MERCADO. RESCISÃO UNILATERAL. MERO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais. Narraram que em outubro de 2021 firmaram contrato de prestação de serviços de pacote turístico com as requeridas. Pontuaram que a requerida lhes informou que possuía um crédito com o hotel na qual iriam se hospedar e que, por isso, estava cobrando um preço inferior ao do mercado. Ressaltaram que no dia, 16/12/21, 18 (dezoito) dias antes da viagem, foram informados que o pacote havia sido cancelado, sem informação do motivo. A requerida foi interpelada e informou que o Hotel descobriu que as reservas não seriam para os integrantes da corregedoria da Polícia Federal e por isso cancelaram os pedidos. Aduziram que foram vítimas de fraude realizando a devida ocorrência na 21a Delegacia de Polícia do DF.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes G.A.N e J.M.B, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante o disposto na Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 45225316).

4. Os recorrentes L.A.B. e L. de P.M., requereram a desistência do recurso, conforme petição de ID 45603729. Homologada a desistência, nos termos do art. 998 do CPC, prosseguindo o julgamento quanto aos demais recorrentes.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cerceamento de defesa e na ocorrência de dano moral.

7. Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que para comprovação do dano moral é imprescindível a prova testemunhal. Ressaltaram que solicitaram a realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição de testemunhas (ID 45225269), contudo, o juízo e primeiro grau não analisou o pedido. Ressaltou que não pode se entender pela prescindibilidade de determinada prova requerida e indeferi-la, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido de dano moral em razão de os recorrentes não terem se desincumbido do ônus probatório. Requereram a anulação da sentença para que seja oportunizada a prova testemunhal. Pontuaram que, na eventualidade de não se considerar cerceamento do direito de defesa, que a sentença seja reformada para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Pontuou que tiveram suas férias e expectativas totalmente comprometidas e se viram frustrados por estarem envolvidos em um esquema criminoso já que as rés se utilizaram de verba pública para conseguir reservas no hotel com preço abaixo do mercado.

8. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral, sobretudo com a finalidade de comprovar a existência de eventual dano moral.

9. Não houve indeferimento da produção da prova oral e posterior improcedência do pedido por ausência de comprovação dos fatos alegados. Ao contrário do que foi alegado no recurso, o juízo de origem admitiu como verídicos os fatos narrados pelos autores no que tange ao inadimplemento contratual e, no entanto, entendeu que eles não configuram dano moral passível de reparação civil. Dessa forma, a produção da prova oral em nada contribuiria para o julgamento da causa.

10. Para que seja configurado dano moral é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso dos autos, a situação vivenciada não vulnerou atributos pessoais da parte autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida. O descumprimento contratual não causou repercussão anormal aos direitos da personalidade além do mero aborrecimento, inerente ao próprio inadimplemento.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.